Tribunal: CARF
Processo: 10166.725245/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725245/2018-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.036 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E ALAOR FERNANDES LOPES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso I, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente.
Não restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-001.221, de 19/03/2020, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725245/2018-41
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725245/2018-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 99) contra o acórdão no 2003-001.221 (fls. 95/97), proferido na
sessão de 19/03/2020, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
O contribuinte que satisfaça as condições exigidas no RIR/1999 e na Lei 9.250/1995,
além da legislação infralegal, para a comprovação de moléstia grave, possui direito à
isenção das parcelas relativas ao imposto de renda incidentes nos proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que a aposentação tenha se dado após o
reconhecimento da enfermidade.
DEPENDENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GUARDA JUDICIAL COMPROVADA.
Somente é possível declarar o alimentando como dependente, para fins de tributação, se
restar comprovado que o contribuinte declarante possui a guarda judicial daquele, em
processo judicial ou acordo homologado judicialmente.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos
termos do voto em epígrafe, para reconhecer ao contribuinte o direito à isenção de imposto de
renda em seus proventos de aposentadoria, mantendo-se, no mais, as glosas consignadas na
notificação de lançamento, ao passo que o resultado é por negar provimento ao Recurso
Voluntário, sendo portanto necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 99):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 99), nos termos do art. 66 do
Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725245/2018-41

Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, no que tange
exclusivamente ao reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria recebidos pelo Recorrente (fls. 96/97), ao teor dos fundamentos a
seguir lançados, mantendo-se incólume as demais razões contidas no voto proferido:
Ementa
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois
pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e
o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por
Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso I, do
§ 2o, do art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a
partir do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente.
Não restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
não reconhecimento da isenção no caso concreto.
Mérito
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a insurgência
recursal.
Como se pode perceber, a DRJ/SDR indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício fiscal,
uma vez que os documentos acostados aos autos “demonstram que o evento aposentadoria
voluntária ocorreu posteriormente, 01/02/2018, data da publicação no Diário Oficial (fl. 14).
Daí, mantida a omissão de rendimentos do trabalho, de R$ 108.875,84” (fls. 72).
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal,
vale destacar, de início, que a isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada no art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725245/2018-41

III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de benefício fiscal deve
ser interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), e considerando que o Recorrente somente teve
sua aposentadoria voluntária deferida e reconhecida a partir de 01/02/2018 (fls. 12 e 86), e o que
está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2014,
é de se concluir que os aludidos proventos de aposentadoria não se encontravam isentos do
imposto de renda, razão pela qual não há como se reconhecer o direito à isenção pleiteada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital